Tribunal: TJDFT
Processo: 0724142-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724142-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO LUIS LACERDA BRITO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 48009655), interposto pelo Executado, SERGIO LUIS LACERDA BRITO, em face da decisão interlocutória (ID 160430186, origem), proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença, requerido pelo BANCO DO BRASIL S/A. Na decisão agravada, o Juízo de origem delimitou que a prescrição intercorrente foi incorporada ao ordenamento jurídico pela inclusão do art. 206 – A ao Código Civil. Pontuou que em se “tratando de cumprimento de sentença fundado em contrato de abertura de crédito, o prazo [prescricional] é de 5 anos, a teor do disposto no art. 206, §5o, I”, deste Código. Verificou que “o presente cumprimento de sentença foi suspenso pela decisão de ID 35574209, publicada em 05/08/2015, ou seja, ainda na vigência do vetusto CPC. Com a entrada em vigência do atual CPC (18/03/2016), ocorreu a interrupção do prazo prescricional nos termos do art. 1.056. Assim, a prescrição inicialmente se consumaria em 19/03/2021”. Observou que “neste ínterim sobreveio a Lei 14.010/2020, que, instituindo o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), promoveu a suspensão dos prazos prescricionais no período de 10/06/2020 a 30/10/2020 (art. 3o), de modo que se verifica o elastecimento do prazo em aproximadamente 4 meses. Ainda, houve nova interrupção da prescrição pela penhora de ativos financeiros do devedor (decisão de ID 87620968, 30/03/2021), nos termos do §4o-A do art. 921 do CPC, da qual o devedor foi devidamente intimado por publicação por meio do seu patrono”. Concluiu que “não houve o implemento da prescrição intercorrente”. Por fim, rejeitou “a objeção de pré-executividade [e determinou o] regular prosseguimento do feito”. Em suas razões recursais, o Agravante delimita “que a prescrição intercorrente mencionada na exceção de pré-executividade ocorreu no período compreendido entre 18/03/2003 e 18/03/2009, período muito anterior à pandemia de COVID-19”. Destaca que “resta clara a ocorrência da prescrição intercorrente, ocorrida no período compreendido entre 18/04/2004 e 18/03/2009, sendo que, de 18/03/2003 a 18/03/2004 houve a suspensão do processo (suspensão do prazo prescricional); [bem como] que, após a suspensão por 1 ano, passar a fluir, automaticamente, o prazo de 5 anos”. Defende que, “com relação à forma de contagem da prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002, o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo”. Sustenta que não é “aplicável neste caso a Lei 14.010/2020, uma vez que a prescrição se consumou muito antes da entrada em vigor do novo CPC e da lei que suspendeu os prazos prescricionais no período da pandemia”. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo e o conhecimento e provimento do seu recurso, para reformar “a decisão agravada, sendo deferido o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente (Período: 18/03/2003 a 18/03/2009) e extinguir a demanda com resolução do mérito”. Deferido o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso (ID 48132290). O Agravado reponde ao recurso (ID 48532802). Defende que “a prescrição intercorrente não pode ser aplicada conforme requer a parte agravante. É que a conduta da parte credora/agravada tem sido diligente, promovendo nos autos diversas tentativas de localização de bens, esbarrando, contudo, em dificuldades alheias à sua vontade na localização, além dos embaraços criados pela parte devedora”. Sustenta que “para aplicação do instituto da prescrição intercorrente é necessário: que o procedimento tenha ficado paralisado pelo mesmo tempo de que disporia a parte para a propositura do feito; e que tenha havido desídia na condução pela parte credora”. Destaca que, “no caso dos autos, a demora no prosseguimento do feito não pode ensejar o reconhecimento da prescrição, visto que ocorreu em razão da morosidade do judiciário”, reiterando para fundamentar este último argumento aqueles empregados pelo Juízo de origem. Por fim, requer o desprovimento do recurso. Preparo (ID’s 48009656 e 48009657). Representações processuais: (i) do Agravante (ID 153112861); e (ii) do Agravado (ID 142035892, origem). É o relato do necessário. FUNDAMENTO, DECIDO E JULGO MONOCRATICAMENTE. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Inexistindo questões preliminares, processuais ou prejudiciais, inicio a resolução do mérito recursal. Nos termos do que restou relatado, a controvérsia recursal consiste em verificar se sobreveio o advento de termo final do prazo de prescrição intercorrente. Inicialmente, cumpre registrar que o cerne da controvérsia recursal enseja o julgamento monocrático, em razão da incidência das teses jurídicas fixadas pelo STJ ao julgar o REsp n. 1.604.412/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos (IAC 1): 1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. (grifos nossos) Com efeito, a regra de aplicação analógica supra prevê o seguinte: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. (grifos nossos) Ademais, “considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição [intercorrente], inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código”, qual seja, 18/03/2016, nos termos dos arts. 924, V, e 1.056, ambos do CPC vigente. No caso em tela, destaque-se que, na fase de conhecimento, tratou-se de uma ação de cobrança de contrato de empréstimo, na modalidade de mútuo, por crédito consumido pelo Executado, ora Agravante, diretamente na conta corrente que mantinha junto ao Exequente, ora Agravado, conforme emerge da sentença (ID 35573991, origem) Por conseguinte, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Ademais, a presente execução foi suspensa em 18/03/2003 por 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias (ID 48624972). Advindo o termo final do prazo anual da suspensão, o Exequente foi intimado para indicar bens à penhora no dia 15/02/2005 (ID 48604959). Em 07/04/2055, foi certificado que esta parte processual não atendeu ao comando judicial da data anterior (ID 48602356). Em 07/04/2005, o Juízo de origem determinou o arquivo sem baixa. No dia 17/04/2009, determinou o desarquivamento e intimação do Exequente para impulsionar o feito (ID 48602348). Em 04/06/2009, o Exequente requereu penhora on line (ID 48602345). Portanto, o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente ocorreu em 19/03/2003; advindo, assim, o seu termo final no dia 19/03/2009, de acordo com o art. 206, § 5o, I, do Código Civil, c/c, as teses jurídicas 1.1 e 1.2 fixadas pelo STJ ao julgar o REsp n. 1.604.412/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos (IAC 1). É que, como determinado por esta Corte Superior na tese jurídica 1.3 (última parte) deste IAC, “não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)”. Assim, não se pode aplicar a regra do art. 1.056 do CPC vigente à presente execução, bem como a primeira parte desta tese jurídica 1.3, pois na segunda suspensão do trâmite processual e na data do requerimento de penhora on line há muito já tinha advindo o termo final do prazo prescricional em comento. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, constata-se que o recurso pode ser julgado monocraticamente, pois a decisão agravada é contraria às teses jurídicas fixadas pelo STJ ao julgar o REsp n. 1.604.412/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos (IAC 1), nos termos do art. 932, V, “c”, do CPC. Diante do exposto, confirmo a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recurso (ID 48132290). Monocraticamente, conheço e DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento. Reformo in totum a decisão agravada; reconheço a perda da pretensão executiva e declaro o advento da prescrição intercorrente em 19/03/2009. Extingo a execução, de acordo com o art. 924, V, do CPC vigente. Deixo de fixar honorários advocatícios sucumbenciais, consoante o art. 921, § 5o, do CPC, conforme entendimento do STJ (REsp n. 2.060.319/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023). Determino o arquivamento com baixa do presente processo. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2023 19:03:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador